Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-49.2017.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004140-49.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO JOSE GIOTTO - CPF: 914.142.610-04 (APELANTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS INVESTIMENTOS – INVERSÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO INCABÍVEL NA HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO.

“A ausência de resposta da Requerida ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.”
(TJMT, Ap. 1006624-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANO JOSÉ GIOTTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação de Liquidação de Sentença n. 1004140-49.2017.8.11.0045, proposta em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S.A. e outros
, condenando-lhe em custas processuais
.

O apelante alega que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, e que não possui comprovante dos investimentos feitos em nome da apelada, uma vez que realizava as transações dentro da própria plataforma disponibilizada por esta, mas não consegue acessar o endereço eletrônico porque está bloqueado, razão pela qual deve ser concedida a inversão do ônus de prova para que a apelada apresente os respectivos comprovantes.

Sustenta que em razão da revelia que foi decretada, as provas apresentadas nos autos devem ser consideradas como comprovação do seu direito, por serem presumidas como verdadeiras.

Aduz que há outros processos semelhantes em que se tem deferida a inversão do ônus probatório, com respectiva determinação para que a apelada apresente as transações, saldos, aplicações dos investidores.

Requer a inversão do ônus da sucumbência.

Nesses termos, pugna pelo provimento recursal, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Ausente de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANO JOSÉ GIOTTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da Ação de Liquidação de Sentença n. 1004140-49.2017.8.11.0045, proposta em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S.A. e outros
, condenando-lhe em custas processuais
.

Quanto ao objeto do recurso, por se tratar a ação de liquidação de condenação advinda de ação civil pública, na qual fora determinada a restituição de valores a pessoas que tiveram prejuízos em investimentos feitos em favor da apelada, é exigido para essa modalidade de ação prova pré-constituída desses investimentos, não apenas a indicação de eventual existência dos negócios celebrados pelas partes, uma vez que não se trata de ação declaratória.

Nesse sentido, de fato existem diversas decisões judiciais determinando a inversão do ônus da prova, para que a apelada apresente documentos das relações financeiras realizadas entre ela e os investidores, ocorre que essa inversão somente é deferida quando o investidor apresenta prova do pagamento de boleto ou transferência bancária feita em favo da apelada, sendo que a respectiva inversão probatória se adstringe ao detalhamento dessas transações, para a complementação da instrução probatória.

Portanto, no caso, ora em análise, malgrado o apelante afirmar que a transação financeira ocorreu dentro da plataforma eletrônica e que não teria mais acesso aos extratos, em algum momento este aporte financeiro teve origem externa, cujo comprovante deveria estar sob a sua guarda.

Assim, para a determinação da inversão do ônus é necessária a prova mínima da existência do objeto demandado, no caso a de aplicações financeiras. Desse modo, considerando que a apelante não juntou nenhum comprovante desses investimentos, não há subsídios para deferimento da medida pleiteada na exordial.

A propósito, esse é o entendimento desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de resposta da Requerida ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. 2. De acordo com o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência”. [...]
(TJMT, Ap. 1006624-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado e facultado ao autor a emenda à inicial, sem o devido cumprimento, impõe-se o indeferimento da inicial.

(TJMT, Ap. 1003536-71.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022